Tribunal: TJSP
Processo: 2299023-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ANULATÓRIA/TUTELA URGÊNCIA
Pretensão da agravante de que as agências bancárias apontadas sejam intimadas para fornecimento de cópias das microfilmagens dos cheques utilizados no pagamento das operações objeto da ação principal - Tutela de urgência indeferida – Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida - Ausência de motivo para

Ementa:
ANULATÓRIA/TUTELA URGÊNCIA
Pretensão da agravante de que as agências bancárias apontadas sejam intimadas para fornecimento de cópias das microfilmagens dos cheques utilizados no pagamento das operações objeto da ação principal - Tutela de urgência indeferida – Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida - Ausência de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica – Decisão mantida.
Recurso desprovido.